Tribunal: TJDFT
Processo: 0736952-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736952-67.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCIA ALVES DO NASCIMENTO AGRAVADO: WELLINGTON DE SOUZA DIAS DESPACHO Intime-se a agravante-exequente para se manifestar sobre a ocorrência de prescrição da pretensão executiva (id. 76484831 – autos originários). P. I. Brasília - DF, 4 de janeiro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora